Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-13.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. DESPROVIMENTO.
1. A negativa avaliação da vetorial encontra fundamento na acentuada gravidade das circunstâncias do crime.
2. O valor fixado a título de mínimo indenizatório levou em consideração as informações constantes dos autos, as particularidades do caso concreto e a finalidade do instituto, não demandando alteração.
3. Erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente.
4. Embargos de declaração não providos.